Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA, EM LITISCONSÓRCIO, ATIVO, POR ADERBAL, LINDINALVA, ANTONIA, MARCO ANTONIO, IRYS E KAUÃ. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. CANCELAMENTO. ADIAMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEMBOLSO OU REALOCAÇÃO. ESCOLHA DO PASSAGEIRO. COMUNICAÇÃO REALIZADA EM PRAZO SUPERIOR A 24 HORAS. ART. 2o DA RESOLUÇÃO No 556/2020 DA ANAC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, na qual os autores formularam pedidos de: condenação da requerida ao pagamento de uma indenização pelos danos materiais sofridos pelos requerentes; e, condenação da requerida, ao pagamento de uma indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais suportados pelos requerentes. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Na apelação, os autores requerem a reforma da sentença. Aduzem que, em razão da alteração do voo tiveram de ficar em São Paulo pelo período de um pernoite. Afirmam que, diante da idade avançada de três integrantes da família foi necessária a acomodação em um hotel. Narram não terem tido a opção de não aceitação, uma vez que toda a viagem já estava paga, incluídos os voos e hotéis. Descrevem que o Sistema de Atendimento ao Cliente prometeu resposta à demanda de remarcação, no entanto, não retornou o contato. Por fim, requerem a condenação da requerida nos termos da petição inicial.
2. Em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, o artigo 2o da Resolução no 556/2020 da ANAC, suspendeu o prazo de 72 horas previsto na Resolução no 400/2016, exigindo apenas prazo de 24h de antecedência da comunicação da alteração do voo.
3. No caso dos autos, restou incontroverso que os autores adquiriram junto a ré passagem aérea no trecho Buenos Aires – Brasília com previsão de chegada para o dia 11/01/2022 (voo direto), contudo, foram informados de que o voo foi substituído por outro com escala em São Paulo, com a necessidade de pernoite e espera de 09 (nove) horas. 3.1. Os demandantes aceitaram esta última opção de alteração do voo sob o fundamento de que toda a viagem já estava paga e todos os outros voos e hotéis já estavam pagos e reservados, o que seria menos oneroso.
4. Inexiste falha na prestação de serviço, considerando que houve a comunicação da remarcação com antecedência de 24 horas, em respeito ao que determina Resolução no 556/2020 da ANAC.
5. Jurisprudência: “(...) Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 4.1. No caso em análise, aborrecimentos com remarcação de voos, especialmente em situação atípica como na pandemia, não pode ser considerada violação ao patrimônio imaterial dos autores. (...)” (07144801220208070020, 1a Turma Cível, PJe: 6/6/2022) .
6. Recurso improvido.